Tribunal: CARF
Processo: 13863.720159/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13863.720159/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.876 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
IVAN APARECIDO DE SOUZA SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, que negou provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Thiago Alvares Feital.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13863.720159/2013-69
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720159/2013-69

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/10, relativo ao ano-calendário
de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 4.964,76, multa de ofício de R$ 3.723,57 e juros de mora de
R$ 1.447,22.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 09/10 foi dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 21.000,00 –
falta de comprovação do efetivo pagamento da despesa médica, conforme solicitado em
intimação, conforme abaixo:

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 07/10.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 23/05/2013, fl. 50, o
contribuinte apresentou impugnação em 14/06/2013, fl. 02, com as alegações abaixo:
“(...)
I - OS FATOS
O requerente foi notificado da glosa de dedução de despesas médicas referente aos
pagamentos declarados a Jaqueline de Lucas Cury, CPF n° 096.111.718-46, no
montante de R$ 10.000,00, e INGRID WEISSEMBERG BATISTA, CPF n°
363.370.818-97, no montante de R$ 11.000,00, por não haver comprovado, nos termos
exigidos em intimação, a efetividade da prestação do serviço, assim como pela não
comprovação do desembolso dos valores declarados como pagos.
II - O DIREITO
Protesta o requerente pela ocorrência da efetividade da prestação dos serviços, bem
como pelo desembolso dos valores pagos, conforme provará adiante.
Os documentos acostados a presente, quais sejam, imagens do exame de
ultrassonografia realizadas em 09/09/2009 pelo Hospital Regional do Vale do Ribeira
(doe. 1) e, Laudo de conclusão médica firmado pela Dra. Maria Cristina Medawar em
09/09/2009 (doe. 2), comprovam que o requerente foi acometido de Tendinopatia
aguda, bursite, moléstia que o incomodava há mais de ano e que, diga-se, o atormenta
até os dias de hoje, (does. 3 a 5), anexados.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720159/2013-69

O Relatório Fisioterapêutico, elaborado pela Dra . INGRID WEISSEMBERG
BATISTA (doe. 6) não deixa dúvidas do quadro clínico doentio do requerente, dos
incômodos e sofrimentos com dores que prejudicaram a sua vida profissional, familiar,
social, agravado ainda mais pelo diagnóstico de Hepatite C (doe. 7), quadro que levou o
paciente ao estado de depressão, obrigando-o a procurar os serviços profissionais da
psicóloga Jacqueline Cury (doe. 8).
As declarações firmadas pelas profissionais, Dra. Ingrid Weisemberg Batista (doe. 9) e
Dra. Jacqueline Cury (doe. 8), são bastante elucidativas da saúde frágil do requerente, e
não deixam dúvidas de que houve a efetividade das prestações serviços, e que tais
serviços foram regularmente remunerados e tais rendimentos tributados em suas
respectivas declarações de rendimentos - pessoa física, com base nos recibos emitidos
(does. 10/20), que se apresentam idôneos e por si só passíveis de serem abatidos dos
rendimentos tributáveis do requerente.
Deve-se esclarecer que o recibo (doe. 10) engloba os valores dispendidos durante o ano
de 2009.
Os extratos bancários, que óra junta, e que retratam a movimentação financeira do
requerente, no exercício de 2009 (doe. 21/34) apontam conforme relação de valores
extraídos (doe. 35/36) que foram realizados saques em dinheiro nos caixas automáticos
durante o exercício, no valor de R$ 14.510,00 (quatorze mil, quinhentos e dez reais), o
que comprova o pagamento de parte dos valores pagos às médicas citadas, óra glosados.
Justifica-se o pagamento da parte não retirada das contas bancárias do requerente, com
rendimentos da cônjuge NEIDE JACOB SALES, inscrita no CPF sob n° 097.879.398-
60, que participou do orçamento doméstico do casal, na importância de R$ 38.466,40
(trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), conforme foi
declarado na pagina 4 da Declaração de Ajuste Anual 2010/2009 (doe. 37), apresentada
pelo requerente.
Atestando a efetividade dos pagamentos realizados, temos ainda a corroborar, a mesma
Declaração de Ajuste Anual 2010/2009, cujos rendimentos declarados, demonstram
com sobra financeira, total capacidade do requerente no desembolso das importâncias,
ora injustamente glosadas.
Com a devida vénia, não se se pode exigir de uma Pessoa Física, uma contabilidade
organizada, assim, espera-se que seja provado o desembolso dos valores declarados,
pela existência de documento idôneo (does. 10/20) e pela capacidade financeira aqui
demonstrada.
(...)”
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 05/48.
É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente
comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 22/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720159/2013-69

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração dedução indevida de despesas médicas de R$
21.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento dos serviços médicos prestados.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Da preliminar
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
Do mérito
No presente lançamento foi imputada a contribuinte a infração de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 21.000,00.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo, em síntese, que estaria
apresentando a documentação que comprovaria as despesas médicas glosadas.
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720159/2013-69

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por profissionais/clinicas,
temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III, do mesmo artigo 8°,
reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-
se a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os requisitos formais dos quais
estes comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou
CNPJ.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720159/2013-69

Ressalta-se quanto ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, é equivocado entender-
se que basta para comprovação de despesas médicas/odontológicas a apresentação de
recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o
serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal. A indicação refere-se aos
dados que devem constar na declaração de ajuste, relacionados dentre os pagamentos
efetuados, que devem estar baseados em documentação idônea. A tônica do dispositivo
é a especificação e comprovação tanto dos serviços prestados quanto dos pagamentos,
tanto que se admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa forma
de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva prestação do serviço, quando
dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao contribuinte ou a
seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente efetuou os pagamentos
nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, outras provas podem ser
solicitadas pelo fisco.
Aos autos, o contribuinte anexou recibos, laudos médicos, exames, entre outros
documentos.
Observa-se que o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas.
A glosa da despesa médica foi efetuada pela falta de comprovação do efetivo
pagamento, conforme solicitado em intimação.
No presente caso, o contribuinte poderia ter anexado, além do recibo, extratos de contas
correntes, com o nexo de relação entre as datas dos saques efetuados com os recibos
emitidos, cópia de cheques, transferências bancárias, entre outros.
Para se beneficiar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do efetivo pagamento, ainda que
os emitentes tenham confirmado o atendimento do contribuinte e/ou de seus
dependentes.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica, caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, não envolve apenas
ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço. A
emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova
contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos. Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por
vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720159/2013-69

elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a
evidência de uma dada situação de fato.
A disponibilidade financeira, por si só não comprova o desembolso das quantias
declaradas e aqui questionadas.
Frise-se, que não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a
aceitação de simples recibos, como comprovação de despesas médicas pleiteadas, se o
fenômeno econômico não ficar provado.
É oportuno citar, novamente, o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato.
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
Da conclusão
Por todo exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Álvares Feital – Redator designado
Analisando os autos, em que pese a decisão recorrida não ter considerado que os
recibos apresentados são o bastante para comprovar as referidas despesas, entendo que aqueles
atendem às determinações legais. Dos recibos, constam nome, endereço e CPF do profissional,
discriminação sucinta do tratamento, além de assinatura e número de registro do profissional no
órgão de classe, como determina o artigo 8o, § 2o, III da Lei n.o 9.250/95.
Ainda que o Fisco possa, nos termos do artigo 73 do Decreto no 3.000, de 1999,
exigir do contribuinte a comprovação das despesas, quando entender devido, esta exigência deve
fundamentar-se em indícios consistentes que indiquem a inidoneidade dos recibos apresentados.
Neste sentido, diversos precedentes deste Conselho, dentre eles o Acórdão no 2001-000.689,
cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720159/2013-69

Cabíveis embargos de declaração quando o acórdão contém obscuridade ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
qual devia pronunciar-se a turma.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes
que indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os
recibos comprovam despesas médicas.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE
TENHAM SIDO APONTADOS INDÍCIOS DE INIDONEIDADE NA CONDUTA
DO CONTRIBUINTE.
Se nos autos há indicação que os pagamentos pelo contribuinte ao plano de saúde
foram efetuados, e não há inidoneidade na conduta do contribuinte, erros da
empresa emissora dos documentos não afastam a possibilidade de dedução de
despesas médicas.

Deste modo, importa reestabelecer a dedução declarada pelo recorrente.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital – Redator Designado

Fl. 115
DF CARF MF
Original